Tribunal: TJDFT
Processo: 0746930-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Conflito negativo de competência. Crimes de ameaça e homicídio. Conexão probatória.
1 – Há conflito negativo de competência quando duas ou mais autoridades judiciárias se consideram incompetentes para processar e julgar a ação penal pelo mesmo fato criminoso.
2 – Se os crimes – ameaça e homicídio - foram cometidos em circunstâncias de tempo e local diversos, não influenciando a prova de um na do outro, desnecessária a reunião dos processos por conexão.
3 - Sendo o crime – ameaça - de menor potencial ofensivo, e não se verificando hipótese de modificação da competência pela conexão, é do juizado especial criminal a competência para julgar a ação penal respectiva.
4 - Conflito de competência admitido para declarar competente o Juizado Especial Criminal de Ceilândia - DF.